Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-11.2020.8.26.0312
Classe: Agravo Interno Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Recurso. Agravo Interno. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação e determinou o retorno dos autos ao Primeiro Grau a fim de que seja observado o procedimento previsto na Lei no 12.153/09. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Recurso. Agravo Interno. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação e determinou o retorno dos autos ao Primeiro Grau a fim de que seja observado o procedimento previsto na Lei no 12.153/09. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor. Irrelevância da suposta ausência de liquidez do pedido. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.